Tribunal: TJDFT
Processo: 0710460-56.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710460-56.2021.8.07.0015 RECORRENTES: ELIMILTON CORREIA DE ALENCAR E OUTRA RECORRIDO: CARTÓRIO DO 2o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. DÚVIDA REGISTRAL. ÁREA INTEGRANTE DE LOTEAMENTO IRREGULAR. NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DA ÁREA. TESE DO IRDR 8. INAPLICABILIDADE. 3. É inaplicável à hipótese a tese fixada no IRDR 8 deste Tribunal de Justiça, em razão das especificidades que envolvem o Setor Tradicional de Planaltina/DF. 2. O loteamento irregular, estabelecido sobre gleba de terra em área denominada "Palmeiras”, na Fazenda “Taboquinha”, não pode ser adquirido por meio da usucapião, uma vez que não respeitou as normas fundiárias, com solo fracionado, sem observância, por exemplo, da unidade de medida agrária. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido deficiência na fundamentação; b) artigos 176 da Lei de Registros Públicos e 1.238 do Código Civil, sustentando que o fato de o imóvel estar localizado em loteamento clandestino e irregular não impede, por si só, o reconhecimento de usucapião, especialmente quando a pretensão não interfere na legislação que regulamenta o parcelamento do solo urbano Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID 45549879). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão” (AgInt no AREsp n. 2.210.674/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 176 da Lei de Registros Públicos e 1.238 do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID 45549879). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020